Tribunal: TJMT
Processo: 1021313-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021313-51.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE :- DR. FERNANDO BRUGNEROTTO
PACIENTE :- VOLMIR MARCHIORO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELO DELITO DE INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCRINDILIDADE DO LAUDO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA APTA A MANTER O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.
Impõe-se o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se a acusação não tiver elementos probatórios mínimos a revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso. In casu, em nome da celeridade e economia processual, não há como dar prosseguimento à ação penal em que o paciente foi denunciado pelo delito de incêndio, mas não fora realizada a perícia técnica do local incendiado, indispensável à comprovação dos danos e da exposição de terceiros a perigo concreto
Ordem concedida para trancar a ação penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021313-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Trancamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), VOLMIR MARCHIORO - CPF: 405.432.501-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DENÚNCIA PELO DELITO DE INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCRINDILIDADE DO LAUDO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA APTA A MANTER O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.

Impõe-se o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se a acusação não tiver elementos probatórios mínimos a revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso.
In casu,
em nome da celeridade e economia processual, não há como dar prosseguimento à ação penal em que o paciente foi denunciado pelo delito de incêndio, mas
não fora realizada a perícia técnica do local incendiado, indispensável à comprovação dos danos e da exposição de terceiros a perigo concreto

Ordem concedida para trancar a ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado pelo Dr. Fernando Brugnerotto, em favor de
Volmir Marchioro
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, nos autos de Ação Penal no 0000122- 39.2019.8.11.0107 código 72113.

Sustenta, em síntese que, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 250, § 1o, “h”, do Código Penal, por ter, em tese, em 31/08/2018, feito “
uso de fogo para queima de material vegetal em propriedade rural, sem licença do órgão ambiental competente, causando focos de incêndio e prejuízo ao meio ambiente
” (sic).

Aduz que, durante a fase investigatória, a fim de subsidiar a atuação do MP para propositura de ação penal, não fora confeccionado laudo pericial no local do suposto crime de incêndio para determinar a dinâmica dos fatos, a autoria delitiva, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio ou mesmo a extensão e o valor do dano alegadamente causado.

Argumenta que
“o parquet sequer solicitou a produção de diligências hábeis a constatação de materialidade e autoria de crime de incêndio nos termos legais, tão somente apoiou-se no Relatório Técnico produzido pela SEMA e refere em suas manifestações a existência de degradação ambiental, dano ambiental e sua responsabilização civil, situações distintas da seara criminal, distintas de um crime de incêndio
” (sic).

Aduz que para a formação da opinião delitiva de crime de incêndio é imprescindível a realização de perícia criminalística, inclusive com previsão expressa no art. 173 do CPP.

Prossegue afirmando que o tipo penal exige que exista o dolo de causar o incêndio e a consciência de que este acarretará perigo comum, colocando em risco a vida, integridade física ou patrimônio alheio. No entanto, a conclusão do Relatório Técnico do SEMA não se apresenta nesse sentido, eis que conclui que “
houve a intenção de queimar o material vegetal para concluir a limpeza da área
” e que o Sr. Volmir Marchioro só foi responsabilizado por ser arrendatário, responsável pelo imóvel rural.

Defende que “
o Relatório Técnico do SEMA deixa claro que os diminutos focos de incêndio se encontravam apenas no interior do imóvel, o que indica não ter havido perigo concreto de propagação para a vizinhança, atestando a atipicidade da conduta imputada ao paciente
” (sic).

Junta precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de laudo pericial para configurar a materialidade do crime de incêndio e defende que, na hipótese, diante da carência de prova da materialidade delitiva, dada a ausência de prova pericial apta, é imperioso o trancamento da ação penal, pela falta de justa causa.

Em conclusão, requer seja concedida a ordem para trancar a ação penal no 0000122-39.2019.8.11.0107, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, em razão da ausência de justa causa.

Sem pedido liminar, foram requisitadas
informações à autoridade apontada como coatora

(Id. 148152296), as quais
aportaram aos autos (Id.
148596686
).

O parecer, da lavra do Dr.
João Batista de Almeida
(Id.
150095699
), Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem,
com o consequente trancamento da ação penal, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Paciente denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 250, §1o, h, do Código Penal – Impetração de habeas corpus pugnando pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Pleito procedente – Ausência de realização de perícia técnica descrita no art. 173 do CPP –
Pela concessão
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante busca o trancamento da ação penal no 0000122-39.2019.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, iniciada por denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito capitulado no art. 250, §1, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, ao argumento de que não há justa causa para o prosseguimento da ação.

Eis a inicial acusatória,
verbis:

“No dia 31 de agosto de 2018, o denunciado VOLMIR MARCHIORO fez o uso de fogo para queima de material vegetal em propriedade rural, sem licença do órgão ambiental competente, causando focos de incêndio e prejuízo ao meio ambiente, na medida em que não demonstra responsabilidade ou sequer intenção de preservar a qualidade da atmosfera e da flora local.

Durante operação in loco denominada "ABAFA", realizada pela equipe de fiscalização do IBAMA no dia 11 de setembro de 2018, os técnicos constataram a ocorrência de queimada fora da área restrita, num total de 170,834ha, entre o dia 31 de agosto de 2018 e o dia 11 de setembro do mesmo ano.

A queimada ocorreu em período proibitivo, visto que do dia 15 de julho ao dia 15 de setembro, é proibido o uso do fogo para limpeza e manejo de área, conforme termos da Lei n.° 9584/2011. Por tal razão, em 13/11/2018, o réu foi autuado, por "queimar 170,834ha no ano de 2018 em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, e em período proibitivo", conforme Auto de Infração n.° 159710.

Assim agindo, incorreu o denunciado VOLMIR MARCHIORO, nas sanções do Art. 250, 51°, Inciso II, alínea h do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para apresentar defesa escrita em 10 dias, adotando-se a seguir os demais procedimentos legais, nos termos do artigo 396 do CPP. Outrossim, requer-se ainda a intimação das pessoas arroladas para inquirição na forma da lei”.
(Id. 147891179 - Pág. 6/7).

É cediço que o trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, visto que, não se tratando de nenhuma dessas hipóteses, teria que se discutir matéria de fato e mérito.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci: “
para o trancamento, é fundamental prova inequívoca de ausência das condições da ação, de pressuposto processual ou de comprovada inépcia. De qualquer modo, demonstração clara de falta de justa causa
” (
in
Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 124).

In casu,
consoante sustenta pela defesa, não fora realizada a perícia criminalística no local do suposto crime de incêndio, de modo que não restaria comprovada a materialidade delitiva.

E, após uma detida análise dos autos, tenho que o melhor caminho é o trancamento da ação penal.

Nota-se que o paciente foi denunciado e está sendo processado porque teria feito uso de fogo para queima de material vegetal em propriedade rural, sem licença do órgão ambiental competente, causando focos de incêndio e prejuízo ao meio ambiente.

No entanto, como se vê dos autos,
não há elemento essencial à configuração do fato criminoso, qual seja, a realização de perícia técnica da área incendiada, indispensável à comprovação dos danos.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
nos delitos que deixam vestígios, como o crime de incêndio, a substituição do laudo pericial por outros meios de prova somente é possível quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo.

No caso dos autos, não foi apontada nenhuma situação que tenha impedido a realização do laudo pericial, de modo que não há qualquer esclarecimento técnico e preciso acerca das causas do incêndio, o local de início, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, como exigido pelo art. 173 do Código de Processo Penal, situação que inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, colacionado pela douta Procuradoria de Justiça,
verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. 2. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo" (AgRg no REsp 1.750.717/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe de 18/02/2019). 3. No caso, sem nenhuma justificativa idônea - foi ressaltada tão somente a existência de prova testemunhal, boletim de ocorrência e fotografias do local -, o exame pericial não foi realizado, o que inviabiliza a comprovação da materialidade. 4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). 5. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente da imputação pela prática do crime previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, mantida a condenação pelo crime de ameaça, a pena fica estabelecida definitivamente em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto”.
(HC n. 526.524/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 17/9/2019.).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE INCÊNDIO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. Precedentes. III - No caso sob exame, não foi realizada perícia para constatar a materialidade do crime de incêndio, não existindo nos autos justificação alguma para a ausência da perícia, o que indica a presença de flagrante constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou, absolvendo o paciente da prática do crime de incêndio, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, considerando a inexistência de prova da materialidade da conduta imputada”.
(HC n. 440.501/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250 DO CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. ARTS. 158, 167 E 173 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tem-se considerado razoável a análise do feito para a verificação da existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. 3. Sedimentou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, a ausência de perícia no crime de incêndio, somente pode ser suprida por outros meios de prova, nos casos em que se justificar a impossibilidade de realização de exame, o que não se verificou na hipótese dos autos. Isso porque, nos termos do que dispõe o art. 173 do Código Penal - CP, os peritos devem verificar, de forma minuciosa, todas as circunstâncias que forem de interesse para a solução do caso, entre elas, a causa do incêndio, o perigo resultante para a vida e patrimônio alheio, bem como a extensão e valor do dano. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a ausência de materialidade delitiva e determinar o trancamento da ação penal”.
(HC n. 360.603/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 6/3/2017.)

Convém ressaltar, ainda, que em recente julgado essa Terceira Câmara Criminal, em apelação criminal da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, entendeu pela ausência de prova da

materialidade delitiva
e absolveu um réu acusado da prática do delito de incêndio, em que não fora realizada a perícia técnica do local incendiado, ao entendimento de ser indispensável à comprovação dos danos e da exposição de terceiros a perigo concreto.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
INCÊNDIO
QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERILIDADE DELITIVA –
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
TÉCNICA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCRINDILIDADE DO LAUDO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT –
MATERIALIDADE
NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO. DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - A teor do disposto no art. 158 e art. 173 do CPP, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da
materialidade
do crime de
Incêndio
, não suprindo sua falta, as informações fornecidas pela vítima e nem os depoimentos colhidos em juízo. Assim, não havendo justificativa idônea para a falta de juntada ou de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do
incêndio
, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime, nos termos do art. 386, II, CPP.
(N.U 0006699-39.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Sem maiores delongas, filio-me ao posicionamento do douto Parecerista, em nome da celeridade e economia processual, quanto à necessidade de trancar a presente ação penal, por ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, dada a ausência de prova da materialidade delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
impetrada
em favor de
Volmir Marchioro
,

para trancar a ação penal n.
0000122-39.2019.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022